Tribunal: STF
Processo: Rcl 69376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TRT, que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre a parte reclamante e o ora beneficiário.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADC’s 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA e, ainda, das ADI’s 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de franquia empresarial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT.



    4. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, ADC 48 e ADI’s 3.961 e 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.